Tribunal: STF
Processo: ARE 951589
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. É vedado a membro do Ministério Público exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério – artigo 128, § 5º, inciso II, alínea “d”, da Carta da República. 



    RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.